Tribunal: TJES
Processo: 5003193-19.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003193-19.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR ZAMPIROLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR FRAUDE. SUSPENSÃO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor, em síntese, ser titular da instalação
n.
385239 e que em março de 2017 recebeu uma notificação da concessionária requerida alegando irregularidade no medidor. E
m
junho de 2017 recebeu nova notificação informando sobre irregularidades na instalação 1231549, cobrando outra dívida. Alega ter apresentado defesa junto a requerida. Afirma que em setembro de 2018 teve sua energia, referente a instalação 385239, suspensa, sem que a EDP tenha se manifestado sobre a defesa apresentada pelo autor. Afirma que em relação a instalação 1231549 não existe informação de débito no valor da notificação que foi emitida, entendendo o autor que sua solicitação foi atendida. Requer a religação da energia
e indenização por
danos materiais e morais.
Em contrarrazões reafirma seu direito, bem como requer a manutenção da r. sentença.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Em relação ao corte de energia afirma ser possível, face a inadimplência do autor. Aduz não existir dano moral indenizável. Afirma que o recorrido não comprova nos autos que pagou o valor de R$ 168,35, apenas alega a cobrança do valor. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente a TOI 3288056, bem como para
DETERMINAR
que a parte ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos;
b) CONDENAR
a ré a reparar os
DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;
c) CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de R$ 168,35 (cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
;
valor este a ser corrigido a partir do pagamento e com juros moratórios a partir da citação.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo, ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.
No mais,
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo,
defeito no equipamento em razão do
decurso do tempo
ou
erro na instalação pela concessionária. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

No tocante à indenização por dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
. Em que pese a concessionária requerida alegar que o autor não anexou o comprovante de pagamento do valor de R$ 168,35
(multa ref.: nov/16)
, observo que fora anexado com a inicial a fatura de energia onde contém a cobrança da dívida e que na citada fatura consta a data do pagamento, qual seja 04.09.2018
(ID 569475)
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.